Tribunal: CARF
Processo: 10580.905198/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.905198/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.476 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
C AMORIM, FILHOS & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A decisão que não homologa compensação declarada em DCOMP retira a
espontaneidade do contribuinte para retificar a DCTF com vistas a reduzir
débito tributário e assim justificar o direito creditório considerado inexistente.
Imprescindível a prova de que o valor correto do débito é diverso daquele
apresentado na DCTF original.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-004.475, de 17 de junho de 2020, prolatado no julgamento do processo
10580.901331/2009-85, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.905198/2009-36
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.476 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.905198/2009-36

Cuida o feito de pedido eletrônico de compensação, por meio do qual pretendeu, a
ora recorrente, o uso de crédito de IRPJ decorrente de pretenso indébito tributário verificado,
para a quitação de débitos também concernentes ao imposto de renda.
Em despacho decisório eletrônico, a DRF houve por bem não reconhecer o direito
creditório postulado, deixando-se, pois de homologar a compensação pretendida, uma vez que o
valor do DARF informado na respectiva DCOMP teria sido totalmente consumido para quitar
débito confessado por meio de DCTF.
Inconformada a empresa apresentou manifestação de inconformidade na qual, em
apertadíssima síntese, sustenta que teria preenchido equivocadamente a DCTF dado não ter
apurado, neste período, nenhum valor de imposto a pagar. Nesta senda, e como aludida
importância não foi apropriada na declaração anual de ajuste, teria o direito subjetivo o uso deste
montante para compensação, premendo, portanto, pelo deferimento de seu pleito.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ julgou improcedente a defesa
apresentada uma vez que a empresa insurgente teria deixado de produzir quaisquer provas.
Após regularmente intimado do resultado do julgamento supra, o contribuinte
interpôs o seu recurso voluntário, por meio do qual afirma que a ausência de provas não seria
motivo para a desconsideração de seus argumentos, reafirmando, neste passo, a existência do
direito creditório.
Este é o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A empresa foi cientificada dos conteúdo do acórdão recorrido em 23/01/2015 (conforme
AR de e-fl. 27), tendo interposto o seu apelo em 24/02/2015 (e-fl. 29). Assim, o vê-se
que o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos
de cabimento, pelo que, dele, tomo conhecimento.
Pela descrição, particularmente contida na manifestação de inconformidade do
contribuinte, é razoável assumir que, de fato, tenha ocorrido um indébito concernente à
estimativa de março de 2003.
Todavia, é preciso frisar que o ônus probatório, no processo de compensação e quanto a
liquidez e certeza do crédito pretendido, é integralmente do contribuinte, a teor dos
preceitos do art. 170 do Código Tributário Nacional, conjugado, neste passo, com os
preceitos dos arts 16, caput, e 17 do Decreto 70.235/72, ainda que, como já defendi no
passado, seja mister do fisco, quando menos, apontar quais provas deve, o interessado,
produzir (até mesmo para se desincumbir do predito ônus).
No caso presente, destaque-se, a insurgente “alegou” ter incorrido num pagamento
indevido; mas não trouxe, nem mesmo, a sua DIPJ, o que seria imprescindível não só
para identificar o pagamento da estimativa de março, como também para provar o fato
sustentado na manifestação de inconformidade e no recurso de que este pagamento não
teria sido incluído no cômputo do ajuste; tampouco, retificou a DCTF concernente ao
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.476 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.905198/2009-36

mês de março, o que seria absolutamente irrelevante acaso fossem trazidos aos autos as
cópias do balancete de suspensão ou, caso não tenha percebido receitas no período, dos
seus Livros Razão ou Diário.
Objetivamente, a empresa não fez, nem mesmo, um início de prova que pudesse revelar
um minus de aceitação de sua tese ou, lado outro, que permitisse, v. g., à DRJ apontar
de forma mais direta quais os elementos adicionais seriam necessários ao
reconhecimento do direito creditório.
Mais grave, entretanto, quando da interposição de seu recurso voluntário, e ciente das
críticas e advertência da Turma a quo acerca da ausência de provas quanto a própria
existência do crédito (e não só de sua liquidez e certeza), a contribuinte se limitou a
invocar o princípio da verdade material e sustentar o oposto da premissa anteriormente
descrita (o ônus probatório, no processo de compensação, é do contribuinte), afirmando
ser do Fisco o dever de buscar os elementos necessários à demonstração do direito
pleiteado. E, ao final, ainda encerra o seu discurso com alegação, quando menos,
desarrazoada:
2.11.
Frise-se, ademais, que a compensação em comento trata-se do
ano de 2003, e, por essa razão, a Recorrente não possui a mesma em meio
magnético, precisando buscar os documentos em seus arquivos físicos, o
que mostrou-se inviável no prazo de 30 (trinta) dias.
Primeiramente, como já alertado alhures, a postulante não trouxe, ao feito, sequer a sua
DIPJ, documento este, sabidamente, eletrônico e, portanto, armazenável em “meio
magnético” ou, mesmo, em banco de dados.
Noutro giro, se, realmente, pudesse-se considerar reduzido o prazo de 30 (trinta) dias
para se levantar as páginas do razão ou do diário relativas apenas quanto ao mês de
março de 2003 (estamos tratando, destaque-se, de apenas, UM mês) ou, como dito, do
balancete de suspensão (já que submetida ao Lucro Real Anual), a recorrente teve, após
a oposição de sua manifestação de inconformidade (ocorrida em 30/03/2009 – primeira
página do volume I, deste processo eletrônico), quase CINCO anos, até o dia
25/01/2015 (quando foi intimada do resultado do julgamento realizado pela DRJ), para
levantar a documentação necessária à comprovação do seu direito creditório. E, a par
disso, nada fez, trouxe ou produziu...
A recorrente teve bem mais que 30 (trinta) dias para adimplir com ônus que era, e é,
integralmente seu, e, nada obstante, quedou-se inerte, sempre insistindo no uso do
escudo da verdade material para justificar a sua desídia. Nesta esteira, diga-se, o pedido
contido ao final de seu apelo é a toda evidência impertinente:
3.2. Requer, ainda, que em razão do princípio da verdade material, seja
possibilitada a Recorrente a juntada posterior dos documentos
mencionados pela autoridade administrativa, os quais serão exibidos
através de razões complementares, tendo em vista a impossibilidade da
Recorrente em reuni-los em tempo hábil para apresentação com o
presente recurso.
Se a má-fé pudesse ser presumida, este Relator consideraria a possibilidade da
insurgente estar lançando mão de um chiste ou fazendo pouco caso do processo
tributário administrativo e do papel deste Conselho; mas a má-fé não se presume e
assim é factível assumir que recorrente apenas desconhecia os limites processuais
contidos, em especial, nos já tratados art. 16 e 17 do Decreto 70.235/72.
Particularmente em casos passados flexibilizei, um pouco, um entendimento rígido
sobre o momento processualmente admissível para se produzir provas no âmbito do
PAF, notadamente ante o argumento razoável apresentado por meus pares quanto a
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.476 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.905198/2009-36

dialética do processo (normalmente, eventuais provas, nos casos de compensação, são
trazidas apenas por ocasião do recurso voluntário, contudo, para se contrapor à
argumentos surgidos apenas na DRJ – o que tipificaria a exceção descrita no art. 16, §
4o, “c”, do predito Decreto 760.235).
Em linhas gerais, e consoante já afirmado acima, a empresa estava ciente de que sua
pretensão demandava provas e foi devidamente alertada sobre isso (pela DRJ). Ainda
que se permitisse, no caso, superar a limitação preconizada pelo art. 16, caberia-lhe
trazer tais provas agora, juntamente com o seu apelo – e, reprise-se, que ela teve, sim,
tempo suficiente para levantar os documentos minimamente necessários (DIPJ e
balancetes de suspensão ou Livros Razão e Diário). Mas não fez... e agora pede,
contrariando a sua própria tese (de que não precisaria fazer prova) nova oportunidade
para trazer elementos em manifestação adicional... ora vamos!
Já se operou a preclusão consumativa preconizada, no caso, tanto pelo caput do art. 16,
como pela regra prevista no § 4o deste mesmo preceptivo, pelo que é a toda monta
descabido o pedido em tela.
Em fim, a mingua de elementos mínimos para seque iniciar um exame mais profundo da
pretensão externada pela empresa, não há como como acolhê-la, estando absolutamente
correta, pois, a DRJ.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital